Tribunal: STJ
Processo: 5008573-69.2023.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993657 - SC(2025/0264773-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: D DE S
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
MARCELO VIEIRA SANTOS - SC063780
AGRAVADO
: A M C
ADVOGADA
: ARIANE GALVÃO DE SOUZA - SC68154A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA
C/C
DE BENS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
1.
"A partilha de
bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à
decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos
."
ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Súmula 568/STJ
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.726.027/PR
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,

12/5/2025) Incidência da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56476396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f94ba10-a48e-4986-8f12-490fbf7d080d

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 6f94ba10-a48e-4986-8f12-490fbf7d080d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993657 - SC(2025/0264773-3)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: D DE S
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
MARCELO VIEIRA SANTOS - SC063780
AGRAVADO
: A M C
ADVOGADA
: ARIANE GALVÃO DE SOUZA - SC68154A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA
C/C
DE BENS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
1.
"A partilha de
bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à
decadência, podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos
."
ex-cônjuges, sem que o outro possa se opor. Súmula 568/STJ
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.726.027/PR
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2025,

12/5/2025) Incidência da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por D DE
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
S, contra decisão monocrática de fls. 206-210, e-STJ, que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado (fl. 135, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL
Documento eletrônico VDA56108845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: bc0f93f4-8277-454b-b70c-92007faf67e2

PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE REQUERENTE. [1] INSURGÊNCIA
QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE
PARTILHA. PRAZO DECENAL [CC, . TERMO INICIAL FIXADO PELA ART. 205]
SENTENÇA A PARTIR DA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL.
SUBSISTÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO, CONTUDO, POR RAZÕES DIVERSAS.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DO STJ NO SENTIDO DA APLICAÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, CONTADO A PARTIR DA
DISSOLUÇÃO DA RELAÇÃO CONJUGAL, CONFORME ESTABELECIDO
PELO DO
CÓDIGO CIVIL. FLUÊNCIA DO PRAZO SOMENTE A
ART. 1.571
PARTIR DA IMUTABILIDADE DO JULGAMENTO. MODIFICAÇÃO RECENTE
DE ENTENDIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO
DE QUE A PARTILHA DE BENS É UM DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE
SUJEITA À PRESCRIÇÃO OU À DECADÊNCIA. DECISÃO PUBLICADA NO
INFORMATIVO N. 824 DE 10 DE SETEMBRO DE 2024. NECESSIDADE DE
GARANTIR O DIREITO DA REQUERENTE À PARTILHA DO PATRIMÔNIO
AMEALHADO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL, AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO. [2] TEORIA DA CAUSA MADURA. INTEGRAÇÃO DA
SENTENÇA PELA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO
MÉRITO QUANTO À PARTILHA [ART. 1.013, § 3o, III E IV, DO CPC]. PLEITO
DE DIVISÃO DE BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO ONEROSA INCONTROVERSA
DO BEM DURANTE A CONVIVÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
NUNCA EFETUADA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA QUANTO AO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
INVOCADA PELA REQUERENTE, NOTADAMENTE, PELA INCONTROVÉRSIA
DEMONSTRADA. IMÓVEL QUE SE ENCONTRA REGISTRADO EM NOME DE
TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO BEM, EM SI. CABIMENTO,
TODAVIA,
DA
PARTILHA
DOS
DIREITOS
ECONÔMICOS
CORRESPONDENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA,
PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO COMUM E
INVIABILIZAR A PARTILHA IGUALITÁRIA [ART. 373, II, DO CPC].
CONTROVÉRSIA, TÃO SOMENTE, QUANTO AO VALOR. NECESSÁRIA A
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA, PARA, ENTÃO, PROCEDER À PARTILHA DO ACERVO
PATRIMONIAL. [3] SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 144-147, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 149-161, e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa aos arts. 205 e 1.571, II, do Código Civil, sustentando que a separação
de fato produz efeitos jurídicos imediatos e, consequentemente, resulta na extinção do
regime de bens do casal em união estável, constituindo marco temporal de uma nova
realidade jurídica em face dos ex- parceiros, atraindo a aplicação da prescrição
decenal.
Contrarrazões apresentadas às fls. 162-167, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio
o agravo de fls. 171-178, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta apresentada às fls. 179-182, e-STJ.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo (fls.
196-202, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 206-210, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo ante a incidência da Súmula 83 do STJ ao caso, porquanto o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “A
partilha de bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à decadência,
podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges, sem que o outro
possa se opor” (AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.726.027/PR
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
).
5/5/2025,
12/5/2025.
Daí o presente agravo interno (fls. 214-222, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do recurso especial e refuta o supramencionado óbice, ao
argumento de que “há nítido dissídio jurisprudencial, pois inúmeros precedentes que
Documento eletrônico VDA56108845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: bc0f93f4-8277-454b-b70c-92007faf67e2

reconhecem expressamente a incidência da prescrição decenal nas ações de partilha e
sobrepartilha” (fl. 219, e-STJ).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente refuta a
1.
aplicação do óbice da Súmula 83 do STJ, ao argumento de que “há nítido dissídio
jurisprudencial, pois inúmeros precedentes que reconhecem expressamente a
incidência da prescrição decenal nas ações de partilha e sobrepartilha” (fl. 219, e-STJ).
Razão não lhe assiste.
Preliminarmente, cumpre destacar que a partilha consubstancia direito
potestativo dos
na medida em que traduz o direito de
ex-cônjuges/companheiros,
dissolver uma universalidade de bens e, portanto, de modificar ou extinguir uma
situação jurídica, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito
integrante desta relação (sujeito passivo).
Nesse contexto, não há falar em sujeição a prazos de prescrição, porquanto
inexiste pretensão correspondente, ou seja, prestação a ser exigida da parte passiva -
dar, fazer, não fazer, característica dos direitos subjetivos e das respectivas ações
condenatórias.
Trata-se a partilha da expressão do poder de modificar ou extinguir relações
jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação de natureza
constitutiva negativa (desconstitutiva), não havendo falar em submissão a limites
temporais.
Outrossim, ao se caracterizar como direito potestativo, ao qual o
ordenamento jurídico pátrio não atribuiu um prazo decadencial, forçoso concluir pela
possibilidade de ser exercido a qualquer tempo.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o Tribunal de origem
consignou que “deve se garantir o direito da requerente à partilha do patrimônio
amealhado durante a união estável, eis que não configurada a prescrição da pretensão
” (fl. 132, e-STJ).
No caso, segundo afirmado no
ora impugnado, o aresto recorrido
decisum
está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a
incidência da Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PARTILHA DE BENS. AJUIZAMENTO APÓS O DIVÓRCIO. VIOLAÇÃO AO
Documento eletrônico VDA56108845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: bc0f93f4-8277-454b-b70c-92007faf67e2

ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA.
DIREITO POTESTATIVO. AÇÃO IMPRESCRITÍVEL. DECISÃO DE ACÓRDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 2. A
questão em discussão consiste em saber se o direito à partilha de bem imóvel
adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de
bens está sujeito ao prazo prescricional decenal previsto no
do Código
art. 205
Civil, quando o pedido é formulado mais de 17 anos após o trânsito em julgado
da separação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à partilha de bens
comuns não se sujeita à prescrição, por se tratar de direito potestativo
fundado na copropriedade oriunda do regime de bens adotado no
casamento, cuja individualização pode ser requerida a qualquer tempo. 4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo separação
ou divórcio sem partilha de bens, o patrimônio comum subsiste em
condomínio, e o direito à sua divisão não se submete a prazos
5.
prescricionais ou decadenciais, sob pena de enriquecimento sem causa.
Não se conhece do recurso especial quando a decisão impugnada está em
conformidade com precedentes consolidados do STJ, nos termos da
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial não conhecido.
Súmula 83/STJ
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(REsp n. 2.201.069/RS
julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
12/8/2025,
15/8/2025.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PARTILHA
DE BENS. PARTILHA. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
. 1. Ação de partilha de bens.
SÚMULA 568/STJ
2. A partilha de
bens é direito potestativo que não se sujeita à prescrição ou à decadência,
podendo ser requerida a qualquer tempo por um dos ex-cônjuges, sem que
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt
o outro possa se opor. Súmula 568/STJ
nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.726.027/PR
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
5/5/2025,
12/5/2025.
RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, alínea "a", da
) - AÇÃO DE
CRFB/88
PARTILHA - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DIVÓRCIO, CONFORME
AUTORIZADO NA DELIBERAÇÃO JUDICIAL QUE O DECRETARA -
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA QUE
RECONHECERA A PRESCRIÇÃO EXTINTIVA DA PRETENSÃO (art. 269, inc.
IV, do
), DETERMINA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
CPC/73
INSURGÊNCIA DA
(...) 3. A partilha consubstancia direito
RÉ/EX-CÔNJUGE.
potestativo dos excônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de
bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante
desta relação (sujeito passivo). 3.1 Ausente a configuração de prestação
imputável a outra parte - dar, fazer, não fazer -, característica dos direitos
subjetivos, não há falar em sujeição a prazos de prescrição. 3.2 O direito à
partilha é, portanto, expressão do poder de modificar ou extinguir relações
jurídicas por meio de uma declaração judicial, obtida a partir de uma ação
de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), à qual a legislação
. 3.3 Na hipótese, inexistentes limites
pátria não comina prazo decadencial
temporais (prescrição ou decadência), afigura-se correto o afastamento da
prejudicial de mérito, com a determinação do regular prosseguimento do feito no
primeiro grau de jurisdição, âmbito no qual serão analisadas as demais teses
defensivas. 4. Recurso especial desprovido.
, relator
(REsp n. 1.817.812/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
20/9/2024.
(grifou-se)
Inafastável, no caso, o teor da Súmula 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56108845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: bc0f93f4-8277-454b-b70c-92007faf67e2

Documento eletrônico VDA56108845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:51
Código de Controle do Documento: bc0f93f4-8277-454b-b70c-92007faf67e2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.657 / SC
Número Registro: 2025/0264773-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085736920238240008
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D DE S
ADVOGADOS : NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
MARCELO VIEIRA SANTOS - SC063780
AGRAVADO
: A M C
ADVOGADA
: ARIANE GALVÃO DE SOUZA - SC68154A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D DE S
ADVOGADOS : NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
MARCELO VIEIRA SANTOS - SC063780
AGRAVADO
: A M C
ADVOGADA
: ARIANE GALVÃO DE SOUZA - SC68154A
Documento eletrônico VDA56428457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: a17864f4-cb36-4086-afd1-033534ec5040

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:08
Código de Controle do Documento: a17864f4-cb36-4086-afd1-033534ec5040